Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708634-83.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCIELE MATTE PERIUS, WILLIAN MATTE, AFONSO CORTES DINIZ NETO, GUSTAVO DA CUNHA CORTES, NEURO MATTE D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID no 39769005. A prestação jurisdicional está exaurida. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator